Tribunal: TJSP
Processo: 2082809-18.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes – Pretensão à redução da pena – Impossibilidade – Pena adequadamente estabelecida – Ausência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2082809-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é peticionário
ALESSANDRO DE CAMARGO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082809-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16631
2
Voto no 16631
Revisão Criminal no 2082809-18.2020.8.26.0000
Comarca de Penápolis
Requerente: Alessandro de Camargo Souza
Requerida: Justiça Pública
Revisão Criminal Tráfico de entorpecentes – Pretensão à
redução da pena Impossibilidade Pena adequadamente
estabelecida Ausência de violação ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos
Revisão Criminal
improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por
ALESSANDRO DE CAMARGO SOUZA, visando rescindir o Venerando
Acórdão proferido pela Colenda 12a Câmara de Direito Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo foi rejeitada a
preliminar e dado parcial provimento ao apelo para absolver o réu, ora
peticionário, da prática do delito descrito no artigo 12 da lei 10.826/03, e para
reduzir a pena estabelecida pela condenação por infração ao artigo 33, “caput”,
da Lei 11.343/06, que foi mantida, a 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 583 dias-
multa em seu valor mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082809-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16631
3
A decisão transitou em julgado para a Justiça
Pública e para a Defesa em 29 de outubro de 2019.
Agora, em suas razões, a Defesa pretende a
rescisão do julgado, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, sustentando a necessidade de redução da pena.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser
indeferida.
O requerente busca a redução da pena por meio de
reavaliação de critérios, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena
de instauração de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082809-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16631
4
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não
se apoia ela em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que
os julgadores desta considerem que o conjunto probatório
não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123, págs.
325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso,
deve ser grave. Se havia duas interpretações possíveis ou
duas correntes probatórias nos autos e a decisão acolheu
uma delas, não será procedente a revisão.” (Vicente Greco
Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da
revisão não é permitir uma “terceira instância” de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade
de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor
tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082809-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16631
5
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão
de reexame de matéria anteriormente apreciada, como se
fosse um recurso que visasse nova análise do mérito para
corrigir injustiça, sendo certo que mencionar que a
sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos
significava dizer que o Julgador desconsiderou substancial
elenco probatório” (RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
Quanto
ao
mérito,
vale
consignar
que
o
peticionário sequer se insurgiu contra a condenação, eis que as provas obtidas
no curso da instrução processual efetivamente o comprometeram.
Além disso, a pena foi fixada de acordo com os
parâmetros legais, não havendo qualquer erro ou ausência de fundamentação
que justificasse alguma alteração.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal a
míngua de maus antecedentes, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em
seu valor mínimo unitário.
Na segunda etapa, houve a elevação da pena em
1/6, ante a reincidência, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082809-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16631
6
dias-multa em seu valor mínimo unitário, de forma definitiva.
Vale consignar que não seria hipótese de se
reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, pois é sabido
que para a obtenção do benefício não se admite confissão parcial.
Embora o acusado tenha admitido a propriedade do
entorpecente apreendido, alegou que se destinava a consumo próprio,
comprometendo a verdade processual e tentando reduzir a gravidade de sua
conduta, não merecendo então o benefício legal.
TACRSP: “A confissão só pode ser reconhecida
como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se
prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste
verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (RJDTACRIM 31/84).
Portanto, inexistindo qualquer fato novo que
pudesse autorizar
a reapreciação da pena imposta, resta apenas prestigiar a decisão que se tornou
definitiva.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator